Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715325-95.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: GERARDO FERREIRA DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a indenizar os danos materiais (R$10.000,00) e improcedente o pedido reconvencional. Em suas razões recursais as apelantes requereram a concessão da gratuidade de justiça. Destacam, nesse sentido, a propositura de inúmeras demandas judiciais em seu desfavor, nas quais estão sendo deferidos pedidos de bloqueio de bens. Sem preparo, tendo em vista a benesse vindicada na peça recursal. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado (ID 25924482), a parte requerida apresentou a petição e documentos de ID 26146052. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese vertente, a documentação colacionada não é suficiente para atestar que as rés não dispõem de condições para suportar as despesas do processo, não sendo bastante para tanto o fato de serem demandados em diversas ações judiciais, com pedido de bloqueio de contas. Semelhantemente, extratos bancários sem qualquer tipo de movimentação financeira, além de termos de encerramento de conta corrente, por si sós, não são documentos hábeis para corroborar a alegada hipossuficiência de renda, mormente porque a não utilização de tais contas pode decorrer da mera opção de seus titulares. Na realidade, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a requerida G44 BRASIL S.A movimentava milhões de reais, havendo no ano de 2019 frequentes débitos de quantias significativas a título de aplicação financeira, bem como transferências, também de vultosas quantias, para a conta corrente da G44 Brasil SCP. As referidas transações, a princípio, justificam o saldo negativo atual constante dos extratos da sociedade G44 Brasil S.A, e afastam a caracterização de situação de miserabilidade. Corrobora essa conclusão, o fato de que a sociedade em conta de participação constituída indicava o capital social, subscrito e integralizado da ordem de R$ 6.500.000,00. Dessa forma, não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade de as apelantes arcarem com as custas processuais, as quais, a propósito, são módicas no Distrito Federal. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas apelantes. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes para que efetuem o recolhimento do preparo, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator